Tribunal: TJSP
Processo: 2234927-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial decorrente de despesas condominiais – Indeferimento da justiça gratuita.

É possível conceder-se o benefício da justiça gratuita ao agravante que dê conta de sua impossibilidade de suportar as despesas processuais. Além disso, tratando-se de condomínio destinado à moradia de pessoas de baixa renda e com dificuldades

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial decorrente de despesas condominiais – Indeferimento da justiça gratuita.

É possível conceder-se o benefício da justiça gratuita ao agravante que dê conta de sua impossibilidade de suportar as despesas processuais. Além disso, tratando-se de condomínio destinado à moradia de pessoas de baixa renda e com dificuldades financeiras em face do inadimplemento de seus condôminos, possível beneficiar-se da justiça gratuita.

Agravo provido.